Tribunal: TJSP
Processo: 1047267-76.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido indenizatório moral por negativação indevida – Ação improcedente – Inconformismo da autora – Vínculo jurídico entre as partes e da inadimplência que levou o nome do autor a ser negativado suficientemente demonstrado nos autos – Sentença ratificada – Insistência da autor no

Ementa:
Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido indenizatório moral por negativação indevida – Ação improcedente – Inconformismo da autora – Vínculo jurídico entre as partes e da inadimplência que levou o nome do autor a ser negativado suficientemente demonstrado nos autos – Sentença ratificada – Insistência da autor no desconhecimento da dívida que possui com a ré – Higidez dos documentos apresentados para demonstração da relação jurídica não afastada – Litigância de má-fé reconhecida – Apelo improvido com imposição de multa.